Tribunal: TJSP
Processo: 2158712-54.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RES No 140, DE 04 DE ABRIL DE 2008, No 337, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017, E No 426, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE TUPÃ – CARGOS EM COMISSÃO – FUNÇÕES TÉCNICAS INCOMPATÍVEIS COM AS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO – DESNECESSIDADE DE ESPECIAL RELAÇÃO DE FIDÚCIA ENTRE NOMEANTE E NOMEADO – INADMISSIBILIDADE – OFENSA AO ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DO TEMA No 1.010 DO STF.
1. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, este reservado às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 115, II e V, CE).
2. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema no 1.010 do STF).
3. É inconstitucional a criação de cargos em comissão e funções de confiança sem a descrição clara e objetiva das atribuições na lei instituidora. Temas no 670 e 1.010 do STF.
4. Descrição das atribuições dos cargos que revela apenas o desempenho de atribuições técnicas, operacionais, burocráticas, que dispensam a especial relação de fidúcia entre o servidor e o agente político nomeante. Inconstitucionalidade verificada.
5. Chefe do Setor de Controle Interno. Atribuições de natureza técnica voltadas à fiscalização da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração (art. 35 da Constituição Estadual), que devem ser exercidas por servidor titular de cargo efetivo, com estabilidade e independência funcional. Inconstitucionalidade da instituição da função de confiança. Precedentes do STF e do Tribunal. Ação procedente, com modulação de efeitos e ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2158712-54.2023.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 01/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

01/03/2024

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS COMPLEMENTARES No 140, DE 04 DE ABRIL DE 2008, No 337, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017, E No 426, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE TUPÃ – CARGOS EM COMISSÃO – FUNÇÕES TÉCNICAS INCOMPATÍVEIS COM AS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO – DESNECESSIDADE DE ESPECIAL RELAÇÃO DE FIDÚCIA ENTRE NOMEANTE E NOMEADO – INADMISSIBILIDADE – OFENSA AO

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS COMPLEMENTARES No 140, DE 04 DE ABRIL DE 2008, No 337, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017, E No 426, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE TUPÃ – CARGOS EM COMISSÃO – FUNÇÕES TÉCNICAS INCOMPATÍVEIS COM AS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO – DESNECESSIDADE DE ESPECIAL RELAÇÃO DE FIDÚCIA ENTRE NOMEANTE E NOMEADO – INADMISSIBILIDADE – OFENSA AO ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DO TEMA No 1.010 DO STF.
1. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, este reservado às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 115, II e V, CE).
2. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema no 1.010 do STF).
3. É inconstitucional a criação de cargos em comissão e funções de confiança sem a descrição clara e objetiva das atribuições na lei instituidora. Temas no 670 e 1.010 do STF.
4. Descrição das atribuições dos cargos que revela apenas o desempenho de atribuições técnicas, operacionais, burocráticas, que dispensam a especial relação de fidúcia entre o servidor e o agente político nomeante. Inconstitucionalidade verificada.
5. Chefe do Setor de Controle Interno. Atribuições de natureza técnica voltadas à fiscalização da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração (art. 35 da Constituição Estadual), que devem ser exercidas por servidor titular de cargo efetivo, com estabilidade e independência funcional. Inconstitucionalidade da instituição da função de confiança. Precedentes do STF e do Tribunal. Ação procedente, com modulação de efeitos e ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.